Tribunal: CARF
Processo: 11516.722586/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
É descabido conhecer de recurso voluntário quando a discussão devolvida não implicar qualquer utilidade para a recorrente. Em se tratando de interesse recursal, o recurso deve ter aptidão para gerar uma decisão mais vantajosa. O Julgador de Piso julgou a Impugnação reduzindo a multa de ofício ao patamar de 75%, em face da não constatação de fraude. Não havendo utilidade do pronunciamento do julgador, não se deve conhecer do recurso por ausência de interesse recursal.

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUSPENSÃO DO IPI PELO CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO.
Produto saído do estabelecimento industrial com suspensão do IPI. Com o descumprimento das condições de suspensão pelo recebedor das mercadorias, pois não forem satisfeitos todos os requisitos que condicionaram a suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse.

DA RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS. NÃO CONSTATAÇÃO.
A imputação de responsabilidade tributária a terceiro exige expressa fundamentação legal e motivação que associe os fatos à norma apontada. A ausência de tais elementos impede o contraditório do acusado, caracterizando vício insanável que implica a nulidade do lançamento tributário para os efeitos da responsabilização laborada

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722586/2015-68
ACÓRDÃO
3302-015.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEIL MINERACAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. INTERESSE
RECURSAL. INEXISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA.
É descabido conhecer de recurso voluntário quando a discussão devolvida
não implicar qualquer utilidade para a recorrente. Em se tratando de
interesse recursal, o recurso deve ter aptidão para gerar uma decisão mais
vantajosa. O Julgador de Piso julgou a Impugnação reduzindo a multa de
ofício ao patamar de 75%, em face da não constatação de fraude. Não
havendo utilidade do pronunciamento do julgador, não se deve conhecer
do recurso por ausência de interesse recursal.

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. DESCUMPRIMENTO
DAS
CONDIÇÕES
DE
SUSPENSÃO
DO
IPI
PELO
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO.
Produto saído do estabelecimento industrial com suspensão do IPI. Com o
descumprimento das condições de suspensão pelo recebedor das
mercadorias, pois não forem satisfeitos todos os requisitos que
condicionaram a suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigível,
como se a suspensão não existisse.

DA
RESPONSABILIZAÇÃO
DOS
SÓCIOS.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS. NÃO CONSTATAÇÃO.
A imputação de responsabilidade tributária a terceiro exige expressa
fundamentação legal e motivação que associe os fatos à norma apontada.
A ausência de tais elementos impede o contraditório do acusado,
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722586/2015-68
2
caracterizando vício insanável que implica a nulidade do lançamento
tributário para os efeitos da responsabilização laborada

ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a sujeição passiva solidária e a responsabilidade
tributária dos sócios Mariah de Meirelles Fonseca, Darkson de Meirelles Fonseca, Marcos de
Meirelles Fonseca, Dilson Jatahy Fonseca Junior e Marcelo de Meirelles Fonseca, em razão da
ausência de demonstração de conduta dolosa com o objetivo deliberado e consciente de sonegar
e/ou cometer fraude contra a Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Louise Lerina Fialho, Marina Righi
Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 28/08/2015, contra DEIL MINERAÇÃO
LTDA., na cobrança de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, em lançamento de ofício
com infração “Responsabilidade Tributária – descumprimento das condições da suspensão pelo
recebedor do Produto”, em relação às aquisições de embalagens da Empresa INPLAC INDÚSTRIA
DE PLÁSTICOS S.A., CNPJ no 82.956.889/0001-40, abrangendo o período de janeiro de 2012 a
dezembro de 2014.
De acordo com o Termo de Ciência e de Verificação Fiscal, o estabelecimento
fiscalizado não cumpriu as condições previstas no artigo 29, caput, combinado com §§ 1o inciso II,
2o, 3o e 7o, incisos I e II, da Lei no 10.637/2002, com redação dada pela Lei no 10.684/2003, dando
destinação diversa aos produtos recebidos com suspensão do imposto, responsabilizando-se pelo
pagamento do imposto deixado de ser lançado pelo remetente, ora Recorrente.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722586/2015-68
3
Ao considerar serem falsas as declarações apresentadas ao vendedor, em conduta
dolosa e reiterada de apresentar declarações falsas sobre a preponderância dos produtos
industrializados pelo estabelecimento, com o deliberado intuito de impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária, de modo a evitar o pagamento do IPI devido
configurou FRAUDE fiscal, o que ensejou a aplicação de multa qualificada de 150% do IPI não
destacado e não recolhido, com base nos artigos do RIPI/2010, que equivalem aos artigos 488,
inciso II e 480, do RIPI/2002.
Em Impugnação, a Recorrente informou que tem como objetivo a exploração da
atividade de pesquisa, lavra, beneficiamento, industrialização e comercialização de minérios. Que
fornece para seus clientes produtos conhecidos no mercado agrícola como CALCÁRIO PURO, mas
que na sua composição química possui, de forma preponderante, o óxido de cálcio, com teor de
29% (pela própria embalagem se pode ver que o cálcio é o óxido preponderante) e óxido de
magnésio, com teor de 19%.
A 3a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora (MG), proferiu o Acórdão 09-59.059, em 30.03.2016, julgando procedente em parte a
IMPUGNAÇÃO, mantendo-se parcialmente o Auto de Infração, reduzindo a multa de ofício ao
patamar de 75%.
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 28.04.2016, oportunidade em que
discorreu sobre o seu processo produtivo e do produto por ela comercializado; tratou da
suspensão do IPI nos termos do art. 29 da Lei n° 10.637/2002, em decorrência da posição
2836.50.00 da tabela TIPI; dos códigos TIPI equivocadamente por ela informados em suas
declarações e requereu perícia objetivando identificar o produto tratado no processo. Sustentou
que o fabricante das embalagens tinha pleno conhecimento dos produtos que seriam
comercializados, sendo aplicável o art. 134 do CTN, solidariedade nos atos em que intervierem.
Esta 2a. Turma Ordinária proferiu decisão em 31.01.2018, Acórdão no 3302005.147,
pela nulidade do acórdão de primeira instância, cuja ementa é a seguinte:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2012 a
31/10/2014.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. CERCEAMENTO AO
É nulo o acórdão de primeira instância que não enfrenta os temas,
questionados pelos responsáveis solidários, caracterizando preterição do
direito de defesa.
Processo Anulado. Aguardando Nova Decisão.

A 3a Turma da DRJ/JFA, em 25.06.2018, proferiu novo Acórdão n° 09-66.935 em
que foi decidido pela procedência parcial da Impugnação, mantendo-se o crédito Tributário em
parte. Decidiu também pela inexistência da qualificação da multa, nos termos que seguem:
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722586/2015-68
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/2012 a 31/10/2014
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE SUSPENSÃO DO IPI PELO
CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO.
Produto saído do estabelecimento industrial com suspensão do IPI.
Descumprimento das condições de suspensão pelo recebedor das
mercadorias. Responsabilidade pelo pagamento do tributo deixado de ser
lançado pelo remetente.

IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Reza o §1o do art.30 do Decreto no 70.235/72 que a Classificação Fiscal de
produtos não constitui aspecto técnico, sendo o Auditor-Fiscal,
consequentemente, agente competente para realizá-la, no transcurso dos
procedimentos de fiscalização, por livre convicção fundamentada (art. 29,
Decreto 70.235/72).

IPI. MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. NÃO CONSTATAÇÃO.
Na qualificação da multa, a intenção do legislador foi proteger o núcleo da
obrigação tributária, qual seja o fato gerador a que se vincula todo o
desdobramento jurídico que culminará com um direito creditório em favor
do Erário Público. Ocultar o fato ou retardar o seu conhecimento significa
omitir documentação base de ocorrência, deformar circunstâncias
materiais ou a natureza do negócio jurídico praticado, não se enquadrando
em tal perfil o erro na classificação fiscal dos produtos fabricados, com a
consequente impossibilidade de fruição do benefício de suspensão do IPI
nas aquisições de embalagens, que bem pode gerar agravamento, mas não
qualificação. Aplicação da multa no percentual básico.

PERÍCIA
Perícia prescindível à classificação fiscal do produto. As provas juntadas aos
autos, em especial documentos fiscais do contribuinte e do fornecedor de
embalagens, bem como cópia digitalizada da própria embalagem do
produto, possibilitam a conclusão quanto a classificação fiscal em questão.

SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS SÓCIOS.
CONFIGURAÇÃO.
A responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN, exige atos
praticados com excesso de poderes, infração de lei ou do contrato social.
Ainda que desqualificada a conduta fraudulenta, com a aplicação da multa
ordinária, se constata infração a lei por parte da empresa, que ao declarar
ao vendedor das embalagens que industrializava carbonato de cálcio, do
código da TIPI 2836.50.00, quando em verdade produzia, em quase sua
totalidade, calcário dolomítico, das posições 2518 e 2522, acabou por
infringir o artigo 29 da Lei no 10.637/2002, adquirindo embalagens com
suspensão indevida de IPI, possibilitando a extensão da responsabilidade
tributária aos sócios administradores, nos termos do art. 135, III, do CTN.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722586/2015-68
5
Impugnação Procedente em Parte. Crédito Tributário Mantido em Parte.

Tendo ciência da decisão em 28/08/2018 do Acórdão 09-66.935, a Recorrente
apresentou Recurso Voluntário em 27/09/2018, em nome de DEIL MINERAÇÃO LTDA., e seus
sócios MARIAH DE MEIRELLES FONSECA, DARKSON DE MEIRELLES FONSECA, MARCOS DE
MEIRELLES FONSECA, MARCELO DE MEIRELLES FONSECA E DILSON JATAHY FONSECA JÚNIOR.
Em novo protocolo, acostaram petição de Recurso Voluntário (22.03.2019) às fls.
700-729 dos autos, em que alegou os pontos que seguem:
MÉRITO
1. DO PROCESSO PRODUTIVO DO PRODUTO COMERCIALIZADO PELA
EMPRESA – LAUDO TÉCNICO
2. DA SUSPENSÃO DO IPI
3. DOS CÓDIGOS TIPI EQUIVOCADAMENTE INFORMADOS PELA ORA
RECORRENTE QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE SUAS DECLARAÇÕES.
4. PERÍCIA
5. O FABRICANTE DAS EMBALAGENS TINHA PLENO CONHECIMENTO DOS
PRODUTOS QUE SERIAM COMERCIALIZADOS. RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA.
6. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS
SÓCIOS - INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÕES FALSAS
7. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO
8. DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL AOS SÓCIOS –
INAPLICABILIDADE DO ART. 135, III, CTN
9. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo, em matéria que pertence a este colegiado,
preenche as demais condições de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – DO MÉRITO
(2) DA SUSPENSÃO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI: ART.
29 DA LEI No 10.637/2002
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722586/2015-68
6
(3) DOS CÓDIGOS TIPI EQUIVOCADAMENTE INFORMADOS PELA ORA RECORRENTE
QUANDO DA APRESENTAÇÃO DE SUAS DECLARAÇÕES
Os dois tópicos de defesa elencados pela Recorrente possuem o mesmo contexto e
se complementam como fatos argumentativos, qual seja, o exame da correta classificação fiscal do
produto e a adequação aos critérios estabelecidos para a suspensão do IPI, portanto, passo a
analisá-los conjuntamente.
A Recorrente afirmou que tem como objetivo a exploração da atividade de
pesquisa, lavra, beneficiamento, industrialização e comercialização de minérios, conforme previsto
em seu Contrato Social. Dentre suas atividades, encontra-se a fabricação de produto destinado a
corrigir o solo, possuindo entre seus clientes diversas empresas e agricultores que executam
justamente serviços de correção do solo para plantio. Disse que fornece produtos conhecidos no
mercado agrícola como CALCÁRIO PURO, mas que na sua composição química possui, de forma
preponderante, o óxido de cálcio, com teor de 29% (pela própria embalagem se pode ver que o
cálcio é o óxido preponderante) e óxido de magnésio, com teor de 19%.
Argumentou que para acondicionar e fornecer o seu produto, necessita de
embalagens plásticas, as quais, segundo o art. 29 da Lei no 10.637/2002, sairão do
estabelecimento fabricante (no caso dos autos, a Empresa INPLAC) com a suspensão do IPI, em
razão do tipo de produto comercializado.
Por sua vez, a Empresa fornecedora (fabricante) das embalagens afirmou que
produziu as embalagens amparada nas informações da ora Recorrente, os produtos
comercializados seriam resultantes da industrialização do carbonato de cálcio, produto que, pela
Tabela do IPI, estaria contemplado com regra de suspensão do IPI. Deste modo, ao verificar as
embalagens cuja denominação estampa “calcário puro”, a fiscalização entendeu que o produto
não estaria contemplado no caput do art. 29 da Lei no 10.637/2002.
Como os únicos componentes da matéria-prima comercializada são Carbonato de
Cálcio e Magnésio, ambos expressamente beneficiados pela suspensão do IPI de suas embalagens,
nos exatos termos do art. 29 da Lei no 10.637/2002 por estarem abrangidos no capítulo28 da
tabela TIPI (códigos 28.36.50.00 –carbonato de cálcio e 28.36.99.11 –carbonato de magnésio),
defende a Recorrente que as embalagens do produto comercializado teve o IPI corretamente
suspenso quando de sua saída do estabelecimento fornecedor. Afirmou que o calcário a que se faz
referência na embalagem nada mais é do que o Carbonato de Cálcio e o Carbonato de Magnésio
(ambos produtos enquadrados no capítulo 28, da Tabela TIPI).
O cerne da autuação refere-se à fruição do benefício fiscal de suspensão do IPI nas
aquisições de referidas embalagens.
Para a DRJ/JFA o próprio contribuinte identificou seus produtos vendidos nas NCM
2518.20.00 ou NCM 2522.10.00, sem direito à suspensão do imposto na aquisição de embalagens.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722586/2015-68
7
Considerou a decisão da DRJ que o Auditor buscou subsídios nas próprias
informações prestadas pelo contribuinte, tanto nas notas fiscais de venda quanto no rótulo dos
produtos, e traçou uma trilha lógica para confirmar a classificação dos produtos nas posições
25.18 e 25.22 da TIPI, sem direito à suspensão do imposto na aquisição de embalagens. Quisesse o
contribuinte contestar de fato a linha seguida pelo Autuante deveria, pelo menos, ter trazido ao
processo o detalhamento do processo produtivo da empresa e da respectiva composição do
produto em tela, não apenas alegando tais questões na Impugnação.
Passo a análise.
Vejamos a legislação e os requisitos para aplicação da suspensão.
LEI No 10.637, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2002.
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem,
destinados
a
estabelecimento
que
se
dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos
2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e
64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI,
inclusive aqueles a que corresponde a notação NT (não tributados), sairão
do estabelecimento industrial com suspensão do referido imposto.

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, às saídas de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, quando
adquiridos por:
(...)
II - Pessoas jurídicas preponderantemente exportadoras.
III - estabelecimentos industriais fabricantes de bens de que trata o art. 16-
A da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, desde que façam jus ao
crédito previsto no art. 4o da mesma Lei.
§ 2o O disposto no caput e no inciso I do § 1o aplica-se ao estabelecimento
industrial cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-
calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a
60% (sessenta por cento) de sua receita bruta total no mesmo período.
(...)
§ 4o As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem, importados diretamente, por encomenda ou por conta e
ordem do estabelecimento de que tratam o caput e o § 1o deste artigo
serão desembaraçados com suspensão do IPI.
§ 5o A suspensão do imposto não impede a manutenção e a utilização dos
créditos do IPI pelo respectivo estabelecimento industrial, fabricante das
referidas matérias-primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem.
§ 6o Nas notas fiscais relativas às saídas referidas no § 5o, deverá constar a
expressão "Saída com suspensão do IPI", com a especificação do
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722586/2015-68
8
dispositivo legal correspondente, vedado o registro do imposto nas
referidas notas.
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes
deverão:
I - Atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal;
II - Declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei,
que atende a todos os requisitos estabelecidos. (Grifei).

DECRETO No 7.212/2010 - RIPI
Art. 46. Sairão do estabelecimento industrial com suspensão do imposto:
I - as matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de
embalagem,
destinados
a
estabelecimento
que
se
dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos
2 a 4, 7 a 12, 15 a 20, 23 (exceto Códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex 01
no Código 2309.90.90), 28 a 31, e 64, nos Códigos 2209.00.00 e 2501.00, e
nas Posições 21.01 a 2105.00, da TIPI, inclusive aqueles a que corresponde
a notação “NT” (Lei no 10.637, de 2002, art. 29); (...)

§ 1 o O disposto nos incisos I e II do caput aplica-se ao estabelecimento
industrial cuja receita bruta decorrente dos produtos ali referidos, no ano-
calendário imediatamente anterior ao da aquisição, houver sido superior a
sessenta por cento de sua receita bruta total no mesmo período (Lei no
10.637, de 2002, art. 29, § 2o).
(...)
§ 4 o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes
deverão (Lei no 10.637, de 2002, art. 29, § 7o):
I - atender aos termos e às condições estabelecidas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (Lei no 10.637, de 2002, art. 29, § 7o, inciso
I); e
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei,
que atendem a todos os requisitos estabelecidos (Lei no 10.637, de
2002, art. 29, § 7o, inciso II). (Grifei)

São quatro os requisitos materiais estabelecidos nos normativos acima, a saber:
1. Material de embalagem destinado a estabelecimento que se dedique,
preponderantemente, à elaboração dos produtos citados no NCMS relacionados
no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002;
2. Aplica-se ao estabelecimento industrial cuja receita bruta decorrente daqueles
produtos, no ano calendário imediatamente anterior ao da aquisição, deve ser
superior a 60% de sua receita bruta total no mesmo período;
3. As empresas adquirentes deverão atender aos termos e às condições
estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722586/2015-68
9
4. Devem declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que
atendem a todos os requisitos estabelecidos.

Além disso, o Regulamento do IPI, Decreto n° 7.212/2010, ao tratar da suspensão
do Imposto no Cap. II, Seção I, determina que:
Art. 40. Somente será permitida a saída ou o desembaraço de produtos
com suspensão do imposto quando observadas as normas deste
Regulamento e as medidas de controle expedidas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
Art. 41. O implemento da condição a que está subordinada a suspensão
resolve a obrigação tributária suspensa.
Art. 42. Quando não forem satisfeitos os requisitos que condicionaram a
suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a
suspensão não existisse (Lei no 4.502, de 1964, art. 9o, § 1o, e Lei no 9.532,
de 1997, art. 37, inciso II ). Grifei

Para a doutrina, a condição suspensiva deve ser clara e objetiva, pois a saída ocorre
com suspensão pelo implemento da condição (quanto se resolve favoravelmente) e quanto ocorre
o descumprimento o IPI torna-se exigível, que é o sentido técnico da expressão do art. 41, acima
transcrito. No caso da suspensão ora em análise, é indispensável prova material da destinação
exigida pela lei (art. 29 da Lei no 10.637/2002), quais sejam, integração ao processo industrial
indicado, exportação ou a aplicação específica prevista em lei/regulamento.
No caso presente, a Fiscalização apontou que a Recorrente classificou seus
produtos nos NCMS das posições 2518 e 2522, posições NÃO contempladas no caput do art. 29 da
Lei no 10.637/2002, sendo o produto de quase totalidade de sua industrialização.
Na Tabela TIPI tem-se o descritivo dos NCMS utilizados pela Recorrente em suas
operações de saídas:
Capítulo 25
Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento
posição 2518
Dolomita, mesmo sinterizada ou calcinada, incluindo a
dolomita desbastada ou simplesmente cortada à serra ou
por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou
retangular.
posição 2522
Cal viva, cal apagada e cal hidráulica, com exclusão do óxido
e do hidróxido de cálcio da posição 28.25.

Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722586/2015-68
10
Conforme destacado acima, a questão da classificação fiscal, reconhecendo a
importância do correto enquadramento legal do produto nos casos de suspensão, não é o único
elemento para a fruição da suspensão, mas a reunião das demais condições estabelecidas na lei.
Relativamente a documentação fiscal, como critério formal essencial, a fiscalização
indicou que nas notas fiscais das embalagens adquiridas pela Recorrente da empresa INPLAC,
consta na descrição das mercadorias como sendo SACO VALVULADO MULTPLAC - IMPRESSO-
CALCARIO PURO CAL 50KG (FAIXA C). Sobre o ponto, a Recorrente afirmou tratar-se de um erro na
rotina contábil/fiscal interna, que resultou na incorreção na classificação das NCM ́s em seus
produtos.
Outro critério formal para usufruir do benefício é que o estabelecimento industrial
aufira receita bruta decorrente daqueles produtos, no ano calendário imediatamente anterior ao
da aquisição, superior a 60% de sua receita bruta total no mesmo período. Também neste item, a
fiscalização constatou que a Recorrente não atingiu o percentual de 60%, ou seja, que não foi
constatado o requisito legal para a suspensão, qual seja, que o estabelecimento que se dedique,
preponderantemente, à elaboração de produtos classificados nos Capítulos ali indicados.
O outro critério exigido pela Lei é que para o usufruto do benefício, deve haver por
parte da empresa adquirente (a Recorrente) a declaração ao vendedor (da embalagem), de forma
expressa e sob as penas da lei, que atendem a todos os requisitos estabelecidos.
Em relação ao que consta nas embalagens, conforme consta do Recurso Voluntário,
tais informações foram declaradas anteriormente pela Recorrente à empresa fornecedora
(fabricante) das embalagens, ou seja, que os produtos comercializados seriam resultantes da
industrialização do carbonato de cálcio, produto que, pela Tabela do IPI, estaria contemplado com
regra de suspensão do IPI. No entanto, a Fiscalização constatou que a Recorrente industrializa, em
quase sua totalidade, calcário dolomítico, das posições 2518 e 2522 (posições NÃO contempladas
no caput do art. 29 da Lei no 10.637/2002 com o benefício da suspensão do IPI).
Deste modo, observo que a Recorrente não atendeu, nas operações glosadas, os
requisitos para usufruir do benefício da suspensão previsto no art. 29 da Lei no 10.637/2002.
A norma legal exige a prova do critério formal essencial, que equivale ao
documento fiscal idôneo que contenha: i) indicação expressa “saída com suspensão do IPI”; (ii)
fundamento legal expresso no documento e identificação precisa das operações e do destinatário.
A escrituração da operação deve estar correta, coerente com estoque, produção e rastreável até o
evento que implementa a condição.
No art. 29 da Lei 10.637/2002, a suspensão do IPI na saída é um regime
condicionado, finalístico e formal: só se consolida se a destinação legal for efetivamente cumprida
e devidamente comprovada; caso contrário, o imposto torna-se exigível como se a suspensão
nunca tivesse existido.
É neste sentido a jurisprudência deste CARF.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722586/2015-68
11
SUSPENSÃO DO IPI. CRITÉRIO DA PREPONDERÂNCIA. As matérias-primas,
os produtos intermediários e os materiais de embalagem, destinados a
estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos elencados no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, sairão do
estabelecimento industrial com suspensão do IPI. Quando não forem
satisfeitos todos os requisitos que condicionaram a suspensão, o imposto
tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse.
(Decisão 3202-003.003, 2a. Turma Ordinária da 2a. Câm., da 3a. Seção, data
31.10.2025, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator).

SUSPENSÃO DE IPI. ALCANCE. Desde que as saídas de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem de um estabelecimento
industrial se deem para estabelecimentos industriais fabricantes,
preponderantemente, de componentes, chassis, carroçarias, partes e peças
dos produtos a que se refere o art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, e o estabelecimento industrial adquirente tenha emitido a carta
declaração ao fornecedor no sentido de informar-lhe fazer gozo do
benefício de que trata o inciso I da alínea do §1o do art. 29 da Lei no
10.637, de 2002, deverá receber tais insumos obrigatoriamente com
suspensão do IPI. (Decisão 3301-013.532, 1a. Turma Ordinária da 3a. Câm.,
da 3a. Seção, data 06.02.2024, Breno do Carmo Moreira Vieira (Relator).

Feitas tais considerações, observo que a Recorrente não cumpriu os critérios
formais/materiais essenciais para o implemento da condição de suspensão do IPI. Houve o
descumprimento da condição, o que torna o IPI exigível.
Voto por não dar provimento a este ponto do Recurso Voluntário.

(4) PERÍCIA. DO PROCESSO PRODUTIVO DO PRODUTO COMERCIALIZADO. LAUDO
TÉCNICO
Reiterou o pedido de perícia a ser realizada junto a ANVISA, afirmando que o
resultado da prova pericial definirá a verdadeira classificação do produto discutido.
Contudo, tanto a Fiscalização quanto a DRJ compreenderem que a Recorrente
deveria ter trazido, na Impugnação, o detalhamento do processo produtivo da empresa e da
respectiva composição do produto, não apenas alegando tais questões.
A Recorrente solicitou ao profissional especializado a elaboração Laudo Técnico (em
anexo) a fim de esclarecer o processo produtivo de seu produto, documento anexado ao processo
no momento de interposição do Recurso Voluntário, entretanto, afirmou que não foi considerado
pela DRJ, no retorno dos autos.
Passo a análise.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722586/2015-68
12
Sabe-se que o art. 16 do Decreto no 70.235/72 permite ao julgador conhecer de
documentação juntada aos autos após a impugnação, sobretudo quando esta possui evidente
pertinência e correlação com a matéria controversa, revelando-se potencial elemento de
formação de convencimento e do juízo a ser aplicado (Ac. 9101-005.047, de 5.8.2020).
A Recorrente arguiu pela Nulidade do lançamento por entender que foram
consideradas as informações de laudos técnicos acostados por ocasião do protocolo do Recurso
Voluntário. Assim, em homenagem ao princípio da verdade material e ampla defesa, farei a
referida análise.
O Laudo Técnico (de 20.10.2015) acostados às fls. 584 a 587 fez o descritivo
“Dolomito da Usina Purocal”, descrevendo os dados cadastrais, o meio físico da área de lavra, da
jazida, reservando um único parágrafo para descrever “substância mineral aproveitada”,
constando a informação:

O documento acostado às fls. 730-732 é apenas uma cópia do Laudo Técnico
anterior.
Conforme já destacado, a Recorrente não cumpriu os critérios formais e materiais
essenciais para o implemento da condição de suspensão do IPI, ao contrário, houve o
descumprimento da condição, tornando o IPI exigível. Neste contexto, o pedido de perícia à qual a
Recorrente imputa que revelará a essência e natureza do material por ela produzido, e que a
enquadraria nas hipóteses descritas no art. 29 da Lei 10.637/2002 (suspensão do IPI), parece não
considerar que a condição eleita pela lei é um regime condicionado, finalístico e formal: só se
consolida se a destinação legal for efetivamente cumprida, vale dizer, se foram observados todos
os critérios estabelecidos para se conformar à suspensão. Além do produto indicado no NCM
constante do artigo, outros critérios são necessários para o cumprimento das condições ali
estabelecidas.
Assim, de acordo com o art. 111 do Código Tributário Nacional, interpreta-se
literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito
tributário, outorga de isenção e dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722586/2015-68
13

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I - Suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - Outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

A doutrina de Heleno Tavares Torres1 explicita a compreensão do art. 111, do CTN:

Ao assim determinar, o legislador empregou uma locução imperativa com
sentido de ordenar um comando a ser seguido, sem dar opções à
aplicação de interpretação diversa da indicada no enunciado. O modelo
de interpretação especificadora pretende dirigir a aplicação dos incentivos
nos limites entabulados pelo legislador, sem restrição ou ampliação,
conforme o valor da certeza. (Grifei).

É neste sentido a jurisprudência deste CARF: Os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de produtos
elencados no art. 29 da Lei no 10.637, de 2002, sairão do estabelecimento industrial com
suspensão do IPI. Quando não forem satisfeitos todos os requisitos que condicionaram a
suspensão, o imposto tornar-se-á imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse.
(Decisão 3202-003.003, 2a. Turma Ordinária da 2a. Câm., da 3a. Seção, data 31.10.2025, Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Relator).
De outro modo, o pedido de nulidade do lançamento pelo indeferimento de perícia
leva uma situação de imputar ao julgador a responsabilidade de produzir provas que, para o caso
sob análise, deveria ser pressuposto das operações saídas com suspensão, ou seja, o cumprimento
por parte da Recorrente de que é possuidora de critérios objetivos claros e evidentes, adequados
ao enquadramento para usufruir do benefício.
Consoante decisões deste CARF, deve prevalecer no âmbito do processo
administrativo, a tese de que a busca da verdade material não autoriza o julgador a substituir o
interessado na produção das provas (Ac. 1301-002.908, 16.03.2018). A comprovação, por sua vez,
deve ser clara e robusta:

ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se
pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus da prova é
devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato constitutivo do

1 TORRES, Heleno Taveira. Interpretação literal das isenções é garantia de segurança jurídica. Consultor Jurídico,
20.05.2020. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-mai-20/consultor-tributario-interpretacao-literal-
isencoes-garantia-seguranca-juridica/. Acesso 03 de abril de 25.

Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722586/2015-68
14
direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma robusta ser
detentor do crédito. (Decisão 3003-001.349, publicação 27.10.2020).
(grifei).

A existência de eventual vício de nulidade apontado pela Recorrente não prejudicou
a ampla defesa, ao contrário, a questão arguida confunde-se com o próprio mérito, posto que
houve a clara motivação e devida fundamentação dos valores lançados.
O CARF tem adotado esta linha de raciocínio:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2011 a
31/12/2011 NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa,
nos termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao
contribuinte exercer o seu direito de defesa. (...)
(Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção, decisão
3301-010.226 proferida em 25.05.2021 (processo 10880.945041/2013-45),
com a Relatoria da Conselheira Liziane Angelotti Meira). (Grifei)

Não vislumbrei nos autos a alegada resistência da fiscalização, no sentido de
indeferir pedido de PERÍCIA que inviabilizasse o direito de defesa da Recorrente.
Deste modo, entendo que a decisão pelo indeferimento de perícia deve ser
mantida, considerando não ser este o único critério de comprovação do benefício da suspensão
bem como os demais elementos contantes do lançamento não trouxe obstáculo à ampla defesa.
Voto por não dar provimento a este ponto do Recurso Voluntário.

(5) O FABRICANTE DAS EMBALAGENS TINHA PLENO CONHECIMENTO DOS
PRODUTOS
QUE
SERIAM
COMERCIALIZADOS.
RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA
A Recorrente requer seja afastada a sua exclusiva responsabilidade, pois as
embalagens e seus impressos, eram de responsabilidade da fabricante, no caso a INPLAC, de
forma que não se mostra pertinente a sujeição passiva da Recorrente de imediato com base no
art. 42, § 2° do Regulamento do IPI.
Passo a análise.
Compulsando os autos, consta às fls. 12 do Termo de Ciência e de Verificação Fiscal
do IPI, emitido em 31.08.15, que, intimada, a empresa vendedora das embalagens informou:

Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722586/2015-68
15
A empresa vendedora das embalagens, a INPLAC INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS
S.A, apresenta em resposta ao Termo de Intimação no 06, cópia das
declarações da DEIL MINERACAO LTDA, para os anos-calendário de 2011,
2012 e 2013.
As referidas declarações informam que atendem aos requisitos
estabelecidos no caput do artigo 29 e § 2o (e/ou § 3o), da Lei no
10.637/2002 e dos artigos 17, 19, 23 e 24 da Instrução Normativa da SRF
no 948/2009, e que, também não se enquadram no “SIMPLES” e que
industrializa carbonato de cálcio, do código da TIPI 2836.50.00, tendo nos
anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, receita bruta decorrente das
operações com os produtos citados, superior a 60% (e/ou exportou mais
de 80%), da receita bruta total no mesmo período. (Grifei).

É exatamente o que prevê o art. 29 da Lei n° 10.637, de 2002, em seu § 7°, para fins
de saída com suspensão do IPI, as empresas adquirentes deverão declarar ao vendedor, de forma
expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos estabelecidos. (Grifei).
Vê-se claramente que a Lei imputou às empresas adquirentes a declaração de que
reúne as condições para usufruir do benefício, sendo um requisito formal para o regular
processamento.
Este é o entendimento acolhido por este CARF:
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração:
31/01/2008 a 31/12/2009 IPI. SUSPENSÃO. ART. 29, LEI N° 10.637/02.
REQUISITOS. A saída de produtos do estabelecimento industrial com
suspensão do IPI e o aproveitamento do benefício estão condicionados à
apresentação de declarações pelos adquirentes, esclarecendo que
atendem a todos os requisitos estabelecidos na legislação tributária.
Recurso Voluntário Negado. (Decisão 3402-007.040, 2a. Turma Ordinária,
4a. Câm., 3a. Seção, data 12.11. 2019, Maysa de Sá Pittondo Deligne). Grifei

Ao buscar imputar a responsabilidade da empresa fabricante da Embalagem, a
Recorrente não considerou que prestou tais informações, sob pena de lei, de que reunia as
condições. Ao que tudo indica, a Recorrente buscou imputar a outrem uma responsabilidade que
a própria lei atribuiu a quem adquire tais mercadorias com suspensão, o que não merece
prosperar.
Voto por não dar provimento a este ponto do Recurso Voluntário.

6. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS
SÓCIOS - INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÕES FALSAS e
7. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722586/2015-68
16
Os dois tópicos elencados pela Recorrente possuem o mesmo contexto e se
complementam como fatos argumentativos, portanto, passo a analisá-los conjuntamente.
A Recorrente sustentou em sua defesa a inexistência de declarações falsas, de dolo,
fraude ou simulação, não logrando a fiscalização comprovar que os sócios Recorrentes tenham
praticado algum ato ilícito que configurasse evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72
e 73 da Lei n° 4.502, de 1964 (artigo 44, II, da Lei n° 9.430, de 1996) a justificar a multa de 150%.
Passo a análise.
Conforme relatado, a 3a. Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Juiz de Fora/MG – DRJ/JFA, ao prolatar decisão no Acórdão 09-66.935 (25.06.2018), julgou
procedente em parte a Impugnação reduzindo a multa de ofício ao patamar de 75%, em face da
não constatação de fraude.
Observo que a decisão no Acórdão 09-66.935 (25.06.2018), ao reduzir a multa de
ofício ao patamar de 75%, em face da não constatação de fraude, divergindo do posicionamento
da Fiscalização, no voto do Acórdão ora recorrido (09-66.935), que “a partir do momento em que
o contribuinte emite a nota fiscal não há mais que se falar em ocultação do fato gerador ou
mesmo no retardamento de sua ocorrência”.
Inobstante certa inconsistência na argumentação aduzida pela DRJ, ao referir-se
que “o caso em tela se resume à classificação fiscal dos produtos fabricados pelo contribuinte, com
sutis diferenças de uma classificação e outra, situação capaz de possibilitar, ou não, a fruição do
benefício fiscal de suspensão do IPI nas aquisições de embalagens”, é possível inferir a tese
sustentada, no sentido de que o núcleo da obrigação tributária não foi ocultado (ou retardado), ou
seja, foi efetivada a emissão da nota fiscal, que dá ensejo às circunstancias materiais do negócio
jurídico praticado.
Com base no art. 68 da Lei n°4.502/66 a decisão foi fundamentada na tese de que a
natureza dolosa da ação do infrator é punida sempre que constatada nos elementos periféricos ao
fato gerador (entrega de declarações, escrituração desvirtuada etc.); contrário senso, ao se tratar
do fato gerador, não ocorrerá o agravamento, mas a qualificação.
Assim, a decisão foi categórica: “Qualificar por fraude com base em condutas
afastadas do núcleo documental do fato gerador me parece legalmente inadequado”. (fl. 619).
Em suma, é possível punir artifícios dolosos genericamente considerados?
Sim, qualificando a multa no caso de ação sobre o fato gerador ou
aplicando o agravamento da penalidade quando o objeto da conduta
inapropriada do agente forem elementos periféricos atrelados ao
cumprimento da obrigação acessória. E quanto a fatores periféricos ao
fato gerador, não se pune via qualificação, mas, ao exemplo do dolo
genericamente considerado, pune-se pelo agravamento. O §6o do art.80 da
lei no 4.502/64, com redação dada pela Lei no 11.488/2007, trata de
calibrar os percentuais de agravamento e qualificação: (...)
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722586/2015-68
17
Este é o panorama jurídico sob o qual formo minha convicção para tomar
por ilegítima a qualificação da multa de ofício aplicada.
Nessa infração, deve então a penalidade ser destituída do percentual
qualificado de acréscimo, aplicando-se o percentual básico de 75%.
fls. 621. (Grifei)

Entendo acertada a decisão de piso, em consonância com a jurisprudência deste
CARF, que consagra o entendimento de que a multa qualificada de 150% só pode ser aplicada às
infrações praticadas com evidente intuito de fraude:

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Exercício: 2013
MULTA QUALIFICADA DE 150%. REDUÇÃO PELA DRJ A 75% ANTE A
AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS.
Não se aplica a multa qualificada nos casos em que não fica comprovada
situação qualificadora do artigo 68 e seguintes da Lei 4.502/64.
Insubsistência recursal que devolve ao Colegiado do CARF matéria já
decidida favoravelmente ao contribuinte. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE. Matéria de defesa não ventilada em sede de impugnação
ou recurso voluntário. Manutenção da responsabilidade sob pena de
supressão de instância. AUTO DE INFRAÇÃO DE IPI. INADIMPLEMENTO DO
CONTRIBUINTE. INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA DE OFÍCIO E CORREÇÕES.
NÃO-CONFISCO. Aplica-se a Súmula no 2 do CARF às alegações de
inconstitucionalidade de lei, qual veda a apreciação de tais matérias ante à
incompetência do Colegiado. Matéria reservada ao Poder Judiciário.
(Decisão 3001-003.441, 1a. TE, 3a. Seção, data 06.03.2025, Relator Daniel
Moreno Castillo) (Grifei)

Voto por dar provimento a este ponto do Recurso Voluntário, mantendo a multa
em 75% pela inexistência comprovada de dolo, fraude ou simulação.

8. DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL AOS SÓCIOS –
INAPLICABILIDADE DO ART. 135, III, CTN
A Recorrente alega a ausência de requisitos ensejadores de responsabilidade dos
sócios. Argumentou que o tipo previsto pela norma não se enfeixa ao relato dos fatos descritos
pela fiscalização, seja porque não houve qualquer declaração falsa, seja porque não restou
caracterizada a sujeição passiva solidária, nos termos do artigo 135, III da Lei no 5.172, de 1966
(Código Tributário Nacional). Na ótica da Recorrente, o máximo que pode ter acontecido seria um
erro de direito, no qual incorreu tanto a empresa da qual os ora Recorrentes são sócios, como
também da fabricante das embalagens.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722586/2015-68
18
A decisão da 3a. Turma da DRJ/JFA prolatada no Acórdão 09-66.935, em relação a
responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN, foi no sentido de que se constatou
infração à lei por parte da empresa Recorrente, que ao declarar ao vendedor das embalagens que
industrializava carbonato de cálcio, do código da TIPI 2836.50.00, quando em verdade produzia,
em quase sua totalidade, calcário dolomítico, das posições 2518 e 2522. Infringiu o artigo 29 da Lei
no 10.637/2002, adquirindo embalagens com suspensão indevida de IPI, possibilitando a extensão
da responsabilidade tributária aos sócios administradores, nos termos do art. 135, III, do CTN.
Passo a análise.
Consta no TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA (fls. 424-429), lavrado no curso
da auditoria fiscal, foi constatado que a empresa adquiriu embalagens, nos anos de 2012, 2013 e
2014, da empresa INPLAC INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS S.A. com a suspensão do IPI. De acordo com o
Termo, a DEIL MINERACAO LTDA, para os anos-calendário de 2011, 2012 e 2013 (anos anteriores
ao das aquisições) apresentou, reiteradamente, declarações falsas (fraudulentas) para a empresa
vendedora das embalagens.
Assim, foi dado ciência às seguintes pessoas, na condição de sujeitos passivos
solidários pelos créditos tributários constituídos de ofício: - MARIAH DE MEIRELLES FONSECA,
DARKSON DE MEIRELLES FONSECA, MARCOS DE MEIRELLES FONSECA, DILSON JATAHY FONSECA
JUNIOR e MARCELO DE MEIRELLES FONSECA, todos com fulcro no art. 135, III, do CTN, c/c art. 50 e
1.016 do Código Civil, pelo auto de infração do Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI.
Vejamos os fundamentos utilizados pela Fiscalização para caracterizar a infração
(art. 135, III, do CTN, c/c art. 50 e 1.016 do Código Civil).

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

A doutrina considera que a questão é extremamente difícil, em face de divergência
de julgados. Para Hugo de Brito Machado a simples condição de sócio não implica
responsabilidade tributária:
O que gera responsabilidade, nos termos do artigo 135, III, do CTN, é a
condição de administrador de bens alheios. Por isto a lei fala em diretores,
gerentes ou representantes. Não em sócios. Assim, se o sócio não é
diretor, nem gerente, isto é, se não prática atos de administração da
sociedade, responsabilidade não tem pelos débitos tributários desta.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722586/2015-68
19
Também não basta ser diretor, ou gerente, ou representante. É preciso
que o débito tributário em questão resulte de ato praticado com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto. (MACHADO,
Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, 43a ed., Atualizador Hugo de
Brito Machado Segundo. São Paulo: Ed. Juspodivm, 2024, p. 177). Grifei

No mesmo sentido, este Conselho julgou na Primeira Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que a responsabilidade tributária do art. 135 do CTN não recai sobre todos os
que ocupam cargos de diretores/gerente, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato ou estatuto. Veja-se:

Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário: 2011, 2012, 2013 RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135
DO CTN. PODERES DE GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz
respeito aos atos de gestão para o adequado funcionamento da
sociedade, exercidos por aquele que tem poderes de administração sobre
a pessoa jurídica. A plena subsunção à norma que trata da sujeição passiva
indireta demanda constatar se as obrigações tributárias, cujo surgimento
ensejaram o lançamento de ofício e originaram o crédito tributário, foram
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei,
contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta, acepção objetiva (de
fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva (quem ocupa
o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os cargos de
diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito
privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN
repousa sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo
indireto ser tanto de um sócio-gerente, quanto um diretor contratado, ou
ainda uma pessoa que não ocupa formalmente os cargos de diretores,
gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito privado, mas que
seja o sócio de fato da empresa. Não basta a pessoa integrar o quadro
societário, deve restar demonstrado que possui poderes de gestão, seja
mediante atos de constituição da sociedade empresária (contratos sociais,
estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato, em provas
demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa.
III - A caracterização de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos demandam a demonstração de
ilícito específico, que evidencie a ocorrência de uma construção artificial
para se amoldar a uma hipótese de incidência tributária. Provado que os
diretores da pessoa jurídica praticaram atos de gestão amparados no que
lhes conferia o contrato da sociedade para criação de despesas fictícias
mediante constituição de sociedade inexistente de fato para prestação de
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722586/2015-68
20
serviços, deve ser restabelecida a responsabilidade tributária que lhes foi
imputada.
(Processo:
10872.720361/2016-36;
decisão: 9101-006.640,
11.07.2023, Relatora Livia de Carli Germano). (Grifei)

De acordo com o art. 3° da Instrução Normativa no 1.862, de 27.12.2018, que
dispõe sobre a imputação de responsabilidade tributária no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB), deverá conter a descrição dos fatos que caracterizam a responsabilidade
tributária, além da reunião de provas indispensáveis à comprovação da responsabilidade.
Assim, é fundamento básico a necessidade de provas de que o sócio agiu com
excesso de poderes para atribuição de responsabilização solidária. As falhas contábeis,
descumprimentos de obrigações acessórias e mesmo o inadimplemento fiscal não acionam a
hipótese das normas do art. 135, III, do CTN, que demandam a fundamentação subjetiva da
conduta das pessoas mencionadas em tal dispositivo (Acórdão 9101-005.983, 2022). Neste
sentido, julgados do CARF:

A responsabilização dos sócios e dos administradores é prerrogativa
excepcional da Administração Tributária, que demanda conjunto
probatório próprio, robusto e preciso para permitir a transposição da
pessoa do contribuinte, penetrando na esfera patrimonial de seu titular
e/ou gestor. É necessária a imputação pessoal de conduta, com a
correspondente comprovação das práticas e circunstâncias elencadas no
art. 135 do CTN. E a simples constatação de que, na mesma Autuação, foi
aplicada e mantida a qualificação da multa de ofício não basta para atribuir
responsabilidade aos gestores e/ou sócios da empresa. Ainda, a mera
verificação da presença de determinado individuo como titular ou dirigente
em instrumento societário, bem como a argumentação, genérica e
abstrata, de que o inadimplemento fiscal é um ilícito e que as atividades
das empresas dependem de atos de gestão de pessoas naturais, não
bastam para atribuir responsabilidade aos titulares e administradores das
entidades. (Decisão 9101-005.983, CSRF, 1a. Turma, Caio Cesar Nader
Quintella Relator, data 08.03.2022).

Para que a Fiscalização possa promover a responsabilização solidária dos
administradores da pessoa jurídica, nos termos do art. 135, inciso III, do
CTN, necessária se faz a prova cabal de que os mesmos agiram com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
Inexistindo prova de que se tenha agido com excesso de poderes, ou
infração de contrato social ou estatutos, não há que se falar em
responsabilidade tributária do sócio ou ex-sócio. (Decisão 1201-005.462,
Processo: 16151.720061/2018-31, Primeira Turma Ordinária da Segunda
Câmara da Primeira Seção, data 19.11.2021. Relator Jeferson Teodorovicz).
(Grifei)
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722586/2015-68
21

A imputação de responsabilidade é um ato que deve ser amparado com
provas robustas de modo a não deixar dúvida acerca do ato ilícito
cometido pelo agente, permitindo incluí-lo no polo passivo da exigência
fiscal. Tratando-se de funcionário e não de um gestor, é incabível sua
inclusão
no
polo
passivo
da
exigência
tributária.
(Processo 11080.727819/2012-33; Decisão 1401-005.755; Primeira Turma
Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção de Julgamento, data
17.08.2021, Relator Itamar Artur Magalhães Alves Ruga) (Grifei)

A imputação de responsabilidade tributária a terceiro exige expressa
fundamentação legal e motivação que associe os fatos à norma
apontada. A ausência de tais elementos impede o contraditório do
acusado, caracterizando vício insanável que implica a nulidade do
lançamento tributário para os efeitos da responsabilização laborada.
(Decisão: 1201-006.266; processo: 15746.720229/2021-51; Primeira Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção de Julgamento, data
11.03.2024, Relator Neudson Cavalcante Albuquerque). (Grifei)

Em vista da doutrina e jurisprudência coletadas, em confronto com o relatório da
Fiscalização, não constatei nos autos a reunião de provas indispensáveis à comprovação da
responsabilidade tributária dos sócios, mas descrição de condutas consideradas dolosas e
reiteradas, contudo, sem o vínculo indispensável do agente que praticou tais atos, individualizado
e concreto, que acarreta a imputação da infração aos sócios.
Além disso, o Acórdão 09-66.935 consignou (fls. 619) que “o viés documental do
núcleo da obrigação (o fato gerador) é a nota fiscal, sobre a qual deve deitar olhos o Fisco na
busca de qualificação da infração praticada: se não há nota, qualifica-se por ocultação da saída; se
há nota, mas o negócio jurídico é diverso do aposto no documento, qualifica-se por alteração de
natureza; se há nota, mas o valor da operação está adulterado, qualifica-se por alteração de
circunstâncias materiais. Qualificar por fraude com base em condutas afastadas do núcleo
documental do fato gerador me parece legalmente inadequado.”
A meu sentir, no que diz respeito ao IPI, a partir do momento em que o
contribuinte emite a nota fiscal não há mais que se falar em ocultação do
fato gerador ou mesmo no retardamento de sua ocorrência. Se o
documento em questão não foi questionado nem do ponto de vista
material, nem do ponto de vista ideológico, lá estão expostos todos os
elementos constitutivos do crédito tributário, a saber, o sujeito passivo, o
destinatário da mercadoria, a natureza desta e do negócio jurídico
praticado entre as partes (venda, consignação, transferência etc.). Grifei

Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.743 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722586/2015-68
22
Não houve comprovação de que os sócios da Recorrente praticaram a conduta
apontada pela Fiscalização, não configurando o tipo que caracteriza a Responsabilidade solidária
dos sócios, prevista no art. 135, III, do CTN.
Portanto, voto pela não aplicação da sujeição passiva e responsabilidade tributária
dos sócios MARIAH DE MEIRELLES FONSECA, DARKSON DE MEIRELLES FONSECA, MARCOS DE
MEIRELLES FONSECA, DILSON JATAHY FONSECA JUNIOR e MARCELO DE MEIRELLES FONSECA.
Voto por dar provimento a este ponto do Recurso Voluntário.

9. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE
A Recorrente apontou que a decisão final nas questões sociais da empresa cabe à
sua Presidente, nos termos do Contrato Social da Empresa, agindo os demais sócios em
cumprimento de tarefas de seu setor. Pela análise do Relatório Fiscal refutou que a Fiscalização
não individualizou a conduta de cada sócio a fim de responsabilizá-los pessoalmente.
Pelos mesmos fundamentos utilizados no tópico anterior, entendo que não houve
reunião de provas indispensáveis à comprovação da responsabilidade tributária dos sócios, não
configurando o tipo que caracteriza a Responsabilidade solidária dos sócios, prevista no art. 135,
III, do CTN.
Voto por dar provimento a este ponto do Recurso Voluntário.

III – DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, pela não
aplicação da sujeição passiva e responsabilidade tributária dos sócios MARIAH DE MEIRELLES
FONSECA, DARKSON DE MEIRELLES FONSECA, MARCOS DE MEIRELLES FONSECA, DILSON JATAHY
FONSECA JUNIOR e MARCELO DE MEIRELLES FONSECA.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 756
DF CARF MF
Original